Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. AQUISIÇÃO FEITA POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO E NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA O BEM. VÍCIOS ESTÉTICOS APARENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE DEFEITO ESTRUTURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar esta solidariamente a pagar ao autor a quantia de R$5.811,33 à título de danos oriundos de vícios ocultos identificado no imóvel adquirido. Em seu recurso, sustenta a preliminar de incompetência do juizado especial por necessitar de pericial o deslinde do feito e, no mérito, alega a inexistência de vício oculto, bem como que o autor tinha ciência das trincas antes da compra do imóvel, o que afastaria a sua responsabilidade em indenizá-lo o recorrido.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado sem preparo, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 28065165). Contrarrazões apresentadas com preliminar de violação do princípio da dialética (ID 28065170).

3. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O pleito de não conhecimento do recurso dos réus por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não merece acolhimento. O referido recurso, apresenta fundamentos e razões que atendem à dialética recursal, restando demonstrados de forma clara os pontos de irresignação quanto à procedência parcial dos pedidos iniciais constantes na sentença, bem como o pedido expresso de reforma da decisão. Preliminar rejeitada.

4. Quanto a preliminar de incompetência em razão de necessidade de perícia, também não prospera. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, uma vez que a parte autora trouxe na inicial as provas das alegadas avarias no imóvel que havia adquirido, laudo técnico, bem como despesas realizadas para solução dos danos (ID 28065022, 28065025, 28065027, 28065027, 28065028). Portanto, desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. 6. Da análise da escritura (ID 28065021), verifica-se que o imóvel foi edificado há mais de 20 anos, portanto, é de fácil constatação que havia desgaste natural dos elementos que compõe o imóvel, cabendo ao adquirente se precaver de eventuais problemas futuros antes da compra, inclusive com o auxílio de um engenheiro ou profissional da área de confiança. Assim, inviável o acolhimento da pretensão de ressarcimento das despesas gastas com os reparos, por não estar caracterizado vício oculto.

7. Em que pese o alegado , o que se nota das fotos, vídeos e, em especial, o laudo acostado aos autos é que as avarias são superficiais e de fácil percepção. Cabe destacar que as fissuras apontadas eram visuais e não apresentavam risco de colapso na estrutura, ou seja, os reparos seriam necessários somente para que “seja restituído o conforto visual”, conclusões estampadas no laudo de ID 28065022. Desataco que o laudo apresentado foi produzido por profissional contrato pela parte autora, ora recorrida.

8. Outro aspecto a considerar, é que a negociação levou em torno de 6 (seis) meses antes de sua conclusão, período no qual o autor foi ao imóvel mais de uma vez, sem ao menos levar qualquer profissional da área para avaliar o bem. Além disso, o preço de venda estava abaixo de imóveis semelhantes, situação conhecida por todos, o que denota que as partes tinham ciência que o imóvel necessitaria de alguns reparos (ID 28065127 – pág. 5), até porque não se tratava de imóvel novo.

9. Nesses termos, diante da inexistência de vício oculto ou defeito estrutural do imóvel, mostra-se forçosa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão jurídica pleiteada.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.